Tribunal: TJES
Processo: 5009917-63.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 5009917-63.2023.8.08.0030

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADA:
IRANILDA DOS SANTOS VITÓRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO BANCÁRIO. QUESTÃO DE ORDEM. SENTENÇA PROFERIDA SEM JUNTADA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA ANULADA.

1. Constatou-se nos autos que a sentença foi proferida baseando-se apenas no “Demonstrativo de evolução de dívida”, documento que impossibilita o exame da alegada abusividade das cláusulas contratuais.

2. Embora a hipótese dos autos seja de nulidade da sentença, não se aplica a Teoria da Causa Madura positivada no parágrafo 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, eis que ausente documento indispensável à análise da demanda.

3. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, anular a sentença do juízo a quo, nos termos do voto da E. Desª. Relatora.

Vitória-ES.,
07
de
fevereiro
de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009917-63.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: IRANILDA DOS SANTOS VITORIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO BANCÁRIO. QUESTÃO DE ORDEM. SENTENÇA PROFERIDA SEM JUNTADA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA ANULADA.

1. Constatou-se nos autos que a sentença foi proferida baseando-se apenas no “Demonstrativo de evolução de dívida”, documento que impossibilita o exame da alegada abusividade das cláusulas contratuais.

2. Embora a hipótese dos autos seja de nulidade da sentença, não se aplica a Teoria da Causa Madura positivada no parágrafo 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, eis que ausente documento indispensável à análise da demanda.

3. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, anular a sentença do juízo a quo, nos termos do voto da E. Desª. Relatora.

Vitória-ES.,
07
de
fevereiro
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença objurgada, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5009917-63.2023.8.08.0030

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADA:
IRANILDA DOS SANTOS VITÓRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra r. sentença do ID 7033812, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação de conhecimento com pedido de revisão de cláusula contratual e repetição de indébito” ajuizada por
IRANILDA DOS SANTOS VITÓRIA
em desfavor do Apelante.

Em suas razões recursais (ID 7033815), o Apelante argumenta, em síntese, que, no momento de celebração do contrato, são apresentados ao cliente todos os serviços que a instituição financeira oferece, sendo de sua livre escolha a pactuação.

Afirma que a Apelada assinou o contrato e tinha conhecimento das tarifas e dos encargos quando da formação da avença, estando a contratação do seguro crediário incluída nesse rol.

Defende que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESP 1.578.553/SP, estabelece ser legítima e legal a cobrança da prestação de contratação de Seguro Proteção Financeira, desde que a parte não seja compelida à sua contratação, situação esta que não ocorreu no presente caso.

Sustenta que os juros remuneratórios divulgados pelo Banco Central não representam um teto máximo, mas são médios e flutuantes, de modo que a discrepância não é suficiente para caracterizar a abusividade.

Alega que a Apelada ganhou apenas três dos vários pedidos da exordial e se sagrou vencedora em parte mínima do pedido, devendo ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no ID 7033818, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito recursal, verifiquei que a sentença foi proferida sem nem sequer constar nos autos o contrato firmado entre as partes e seus respectivos termos para análise das cláusulas pactuadas.

Nota-se que o comando sentencial embasou-se no documento acostado ao ID 7033787, que se consubstancia em um Demonstrativo de Evolução da Dívida, sendo insuficiente para o exame completo de todos os seus termos.

Ante a ausência de juntada do contrato e da assinatura dos envolvidos, não é possível ter certeza se houve conhecimento e anuência da Apelada sobre as tarifas discutidas e os juros remuneratórios, destacando-se que, em relação a estes, houve um equívoco conceitual no pronunciamento objurgado, aplicando-se o índice do Custo Efetivo Total do contrato como se juros remuneratórios fossem.

Considerando que o Apelado apresenta numerosas abusividades no contrato objeto da demanda, mostra-se dificultoso avaliar a questão, pois não é possível saber se houve previsão de capitalização de juros, das taxas estipuladas no contrato, da forma de pactuação das rubricas, entre outras questões relevantes que são fundamentais para apreciação das alegadas ilegalidades.

Registre-se que a jurisprudência é clara no sentido de que é válida a capitalização de juros, desde que expressamente pactuada (Tema 953 do Colendo Superior Tribunal de Justiça). Contudo, no caso em exame, nem sequer se pode visualizar se há essa previsão contratual, o que inviabiliza qualquer exame sobre a regularidade dos juros capitalizados e dos consectários lógicos deles decorrentes.

Nesses termos, o comando sentencial deve ser anulado, a fim de determinar a intimação das partes para apresentação do contrato firmado e, por conseguinte, viabilizar a análise de eventual abusividade, a partir do exame de suas cláusulas.

Sobre a hipótese eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
3. Ausente documento indispensável para o deslinde da causa - contrato de financiamento firmado entre as partes -, não há condições de imediato julgamento da demanda por este E. Tribunal.
[...] (TJES; Apl 0005943-98.2013.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 29/10/2018; DJES 14/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA.
É vedada a prolação de sentença, pronunciando a nulidade de cláusulas insertas em contrato celebrado pelas partes, sem que o referido instrumento conste dos autos para a análise concreta dos termos avençados, por se tratar de documento indispensável ao conhecimento da controvérsia
(art. 283, do Código de Processo Civil). (TJES; APL 0027157-28.2010.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 13/05/2014; DJES 21/05/2014)

Cumpre registrar, por fim, que o Código de Processo Civil consagrou a chamada "Teoria da Causa Madura", determinando quem em havendo condições de imediato julgamento, o Tribunal deve, desde logo, julgar o mérito. Confira-se o dispositivo legal:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...] § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Contudo, conforme já exposto, não se mostra possível o imediato julgamento da demanda por não haver nos autos documento indispensável ao deslinde do feito, qual seja, o contrato firmado entre as partes, razão pela qual é impositiva a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito.

Pelo exposto, ante a questão de ordem,
ANULO
a sentença proferida pelo juízo a quo e determino o prosseguimento do feito para que seja determinada a intimação das partes para acostar aos autos os termos e condições contratuais, a fim de viabilizar a alegada abusividade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 07/02/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões